Tribunal: TJDFT
Processo: 0709290-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Processo : 0709290-55.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré, aqui agravante, “que autorize a terapia indicada ao autor, conforme prescrição médica, disponibilizando-lhe os materiais e medicamentos necessários ao restabelecimento de sua saúde”. Autos conclusos em 17/03/2025 (id. 69822672). Todavia, conforme consulta aos autos originários (id. 229319864 dos autos n. 07XXXXX-X0.2025.8.07.0016), verifico que foi proferido sentença em 17/03/2025, confirmando a medida liminar e julgando procedentes os pedidos. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator